Tribunal: CARF
Processo: 10880.960910/2015-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.960910/2015-23
ACÓRDÃO
1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA BOM JESUS S.A. ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVADO.
Deve ser negado o direito creditório se o contribuinte não lograr provar
com documentos idôneos a retenção na fonte ou quando não demonstrar
que a receita sobre a qual incidiu o IRRF foi oferecida à tributação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao recursos voluntário.

.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, o Per/DCOMP a fls. 311, sendo que o
Despacho Decisório a fls. 315 homologou parcialmente as compensações declaradas pelas
seguintes razões:
“2-IDENTIFICADOR DO PER/DCOMP

(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 2.839.957,61
Valor na DIPJ: R$ 2.839.976,20
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$
2.839.976,20
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 1.300.247,89
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na
página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo, resultando em HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL e NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações declaradas e
inexistência de valor a ser restituído/ressarcido para os PER/DCOMP
listados no endereço eletrônico indicado abaixo.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/01/2016.

.....................................................................................................................”.

A contribuinte, UBJ, apresentou a manifestação de inconformidade a fls. 41 e segs.
e a 10a TURMA DA DRJ06 proferiu o Acórdão n. 106-006.552 de 07/12/2020 (a fls. 346 e segs.), o
qual foi assim fundamentado:
“A manifestação de inconformidade apresentada em 05/02/2016 é tempestiva,
atendendo os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, que
regula o processo administrativo fiscal (PAF), considerada a ciência do Despacho
Decisório em 13/01/2016.
Os motivos da não homologação decorrem da não confirmação de retenções na
fonte de IRRF, e a não confirmação de antecipações a título de estimativas
mensais de IRPJ cuja compensação não foi confirmada.
Preliminar de nulidade
(...)
A própria Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte revela
pleno conhecimento das infrações identificadas, contra as quais apresentou ampla
contestação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. A propósito, o
contraditório e ampla defesa são respeitados justamente quando ao contribuinte é
oportunizado contraditar o ato administrativo, não havendo propósito na Lei
indicando que essa oitiva prévia seja necessariamente efetuada antes do próprio
ato, mormente quando a administração já dispõe de todas as informações
necessárias à análise das Declarações de Compensação apresentadas.
Afastam-se, portanto, as nulidades arguidas pelo manifestante.
Mérito
Análise das retenções na fonte
A existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a concessão da
compensação (CTN, art. 170). Pelo princípio da indisponibilidade do interesse
público e pela vinculação da função pública, é inadmissível que a RFB aceite a
extinção do tributo por compensação com crédito que não seja comprovadamente
certo nem possa ser quantificado.
(...)
Aponta o manifestante que as retenções não confirmadas decorrem de
rendimentos e respectivas retenções sofridas por pessoas jurídicas incorporadas
pela USINA BOM JESUS S/A, sendo que tais rendimentos e retenções foram por
ele declarados em sua DIPJ.
As três retenções não confirmadas e decorrentes de rendimentos de aplicação
financeiras foram imputadas à incorporada Rio das Pedras Participações S/A –
CNPJ 09.012.684/0001-16, enquanto o rendimento decorrente de levantamento de
depósito judicial e respectiva retenção foram imputados à incorporada IPAUSSÚ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 48.519.912/0001-09.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
4
Vejamos, inicialmente, as operações de sucessão entre as referidas empresas, a
fim de constatar que no ano calendário 2011 as receitas e retenções das supostas
incorporadas devam ser, de fato, consolidadas nas receitas e retenções da
incorporadora, ora manifestante.
(...)
Vejamos que o contribuinte também junta Documentação probatória das retenções
das incorporadas, que corroboram as informações já prestadas pelas fontes
pagadoras em DIRF. Observa-se que as retenções da incorporada Rio das Pedras
Participações S/A – CNPJ 09.012.684/0001-16 foram todas confirmadas pela
documentação juntada e corroborada pelas informações em DIRF. Contudo, a
retenção supostamente sofrida pela incorporada IPAUSSÚ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ 48.519.912/0001-09 não foi confirmada seja pela
documentação acostada, seja pelas informações em DIRF. Segue resumo das
comprovações e confirmações acima descritas:

No que tange à retenção sofrida pela incorporada IPAUSSÚ Ltda, a
documentação juntada refere-se apenas a um resgate de depósito judicial,
comprovante de agendamento de TED, quando a legislação exige o Comprovante
de Rendimentos e Retenção como documento hábil e suficiente a legitimar o
aproveitamento da retenção na composição do ajuste do IRPJ. Reitera-se que tal
informação sequer consta em DIRF transmitida pela fonte pagadora.
(...)
Contudo, a despeito daquele dispositivo, há relativização na doutrina e
jurisprudência quanto a possibilidades diversas desta comprovação, desde que
robustas o bastante para comprová-las. Esta possibilidade de comprovar as
retenções de imposto de renda na fonte por forma diversa do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora foi inclusive objeto de súmula do CARF,
que assim define:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Embora tal entendimento não seja vinculante, é de se reconhecer que a ausência
do comprovante de rendimentos não pode impedir o exercício do direito de
dedução no imposto devido da retenção sofrida, desde que o contribuinte prove
por outros meios, de forma inequívoca, que sofreu a retenção no período
pleiteado.
Contudo, neste contexto, entendo que os documentos acostados não são o
suficiente para relativizar a ausência do Informe de rendimentos emitido pela
fonte pagadora, mormente quando não corroborado pela informação da
fonte pagadora em DIRF. Tratam-se apenas de comprovantes de
agendamento de TED, a serem resgatados em data prevista, porém sem
identificar a natureza das receitas e sem comprovar, efetivamente, a
“realização” das mesmas e das respectivas retenções, restando não
comprovada aquela antecipação (IRRF) de R$ 220.671,42 a ser deduzida na
apuração anual do IRPJ ano calendário 2011:
(...)
Outra questão de relevo a observar na dedução de retenções sofridas pelas
pessoas jurídicas, além da necessária comprovação documental acima, refere-se
a dedutibilidade apenas das retenções decorrentes de receitas que foram levadas
à tributação pelo contribuinte, conforme disposto na Lei no 9.430/96:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
5
(...)
Apenas por argumentar, a retenção supostamente sofrida pela incorporada
IPAUSSÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 48.519.912/0001-09, no valor
de R$ 220.671,42, não comprovada pelo exame documental, tampouco pelas
DIRF apresentadas, também não seria validada neste critério. Como o documento
juntado não identifica sequer a natureza da receita auferida, não há como atestar
pelo exame da DIPJ do reclamante se tal rendimento foi oferecido à tributação, o
que demandaria novos elementos probatórios a serem juntados pelo contribuinte.
Conclui-se, portanto, como comprovadas as retenções de IRRF no importe de R$
569.543,82 como parcelas de composição do Saldo negativo do exercício 2012.
Análise da estimativa compensada e não confirmada
As demais parcelas de composição do direito creditório que não foram
confirmadas no Despacho Decisório referem-se a estimativas de Janeiro de 2011
cuja Declaração de compensação onde declaradas não foi homologada:

(...)
Observa-se que a parcela de estimativa de Janeiro de 2011 no valor de R$
319.224,85 está controlada na DCOMP cujo processo de crédito tem
protocolo no 10880.932526/2015-31, que nesta mesma data de 07/12/2020,
teve a Manifestação de Inconformidade considerada procedente pelo
Acórdão 106-006.616, homologando as compensações ali tratadas até o
limite do direito creditório reconhecido.
(...)
Por sua vez, observa-se que a parcela de estimativa de Janeiro de 2011 no
valor de R$ 430.288,22 está controlada na DCOMP cujo processo de crédito
tem protocolo no 10880.955203/2015-15, que nesta mesma data de 07/12/2020,
teve a Manifestação de Inconformidade considerada procedente pelo
Acórdão 106-006.551, homologando as compensações ali tratadas até o
limite do direito creditório reconhecido.
Apenas por argumentar, registre-se que as estimativas cuja compensação não foi
homologada, mesmo numa hipótese em que subsistisse a pendência do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, poderiam legitimamente compor a
formação do ajuste do IRPJ do período de apuração. Aquela condição suspensiva
não desnatura o aproveitamento das estimativas na formação do saldo negativo
do
exercício,
conforme
entendimento
recentemente
sedimentado
pela
administração tributária.
É como dispõe o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03 de Dezembro de
2018, publicado no Diário Oficial da União em 04/12/2018, que passou a refletir o
entendimento vinculante da administração tributária sobre o tema:
(...)
Reforma do Despacho Decisório

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade apresentada para:
.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
6

RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório reclamado a título de
Saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2011 no valor de R$ 1.319.056,89,

HOMOLOGAR a compensação até o limite do direito creditório reconhecido.

RESTITUIR ao contribuinte eventual saldo do crédito reconhecido que exceder as
compensações homologadas.”.

A UBJ tomou ciência do Acórdão n. 106-006.552 em e 25/05/2021 (termo a fls.
366) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 371 e segs.) em 23/06/2021 (Termo a fls. 369), cujos
argumentos de defesa são, em apertada síntese, os seguintes:
“(...)
Desta forma, não foram acolhidos apenas as retenções em nome de IPAUSSÚ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ no 48.519.912/0001-09, no valor de R$
220.671,42:
(...)
Não há dúvida do cabimento do presente recurso voluntário a fim de reformar
parcialmente a decisão recorrida, para o reconhecimento de todo o crédito da
recorrente. Ademais, o recurso voluntário é tempestivo, pois interposto no prazo
de 30 dias (intimação em 25/05/2021).
II. REFORMA DA R. DECISÃO.
II. a. A nulidade do despacho decisório. A necessidade de efetiva motivação.
(...)
Possível notar com clareza meridiana que, além de inexistir fundamentação fática
no despacho decisório, tendo somente citado 03 (três) artigos de lei, estes não
têm qualquer relação (congruência, adequação e pertinência) com as razões
encontradas nas informações complementares para a restrição do direito do
contribuinte (glosa da compensação). Nas informações complementares nada
consta de justificativas para glosar os créditos, especialmente, a razão e
composição dos valores que levaram à referida conclusão.
(...)
Em tais condições, forçoso o entendimento no sentido de que não houve no
presente caso fundamentação fática e jurídica explícita, clara e congruente, em
respeito ao princípio da motivação, levando à nulidade do ato administrativo,
especificamente, o despacho decisório que glosou parte dos créditos tributários da
recorrente.
II. b. Nulidade. Cerceamento. Devido processo legal.
(...)
Em tais condições, é possível verificar a existência de cerceamento de defesa com
violação ao devido processo legal, uma vez que a glosa de compensação não
descreve claramente as razões fáticas e jurídicas da exigência de suposta
diferença de tributo de, a fim de permitir verdadeiramente a defesa dos créditos
glosados.
II. c. Existência de saldo negativo de IRPJ. Comprovação das retenções
(...)
A DRJ acolheu a documentação apresentada pela recorrente, remanescendo
apenas as retenções em nome de IPAUSSÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
– CNPJ no 48.519.912/0001-09, no valor de R$ 220.671,42:
(...)
Conforme demonstrado acima, a única razão colocada no despacho decisório
para a glosa realizada seria a ausência da demonstração dos valores retidos em
fonte:
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
7

(...)
No que tange ao montante de R$ 220.671,42, os valores relativos à retenção
na fonte de IRPJ decorrem do levantamento de valores de depósitos judiciais
em favor da empresa IPAUSSU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ N.
48.519.812/0001-08), adquirida por incorporação pela Indústria Açucareira
São Francisco em 20/12/1999, esta, por sua vez, incorpora a Usina Bom
Jesus S/A Açúcar e Álcool, adotando sua denominação, e, por fim, há a
incorporação – em 30/04/2019 – da Usina Bom Jesus S/A Açúcar e Álcool
pela Aguassanta.
(...)
No caso, nunca é demais lembrar que a Recorrente sucedeu a empresa
IPAUSSU, titular originária do precatório, transferindo todos os direitos e
obrigações a incorporadora, como é o caso da utilização, em seus demonstrativos,
do valor do imposto sobre a renda retido na fonte, COM A CORRETA
CONTABILIZAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES LANÇADOS –
ANEXADOS AOS AUTOS.
De outro lado, houve a incorporação da pessoa jurídica IPAUSSU EM 1999, sendo
que, a declaração apresentada pela Recorrente, incorporadora, contempla todos
os direitos e deveres da empresa incorporada e, nesse sentido, não é preciso
muito esforço intelectivo para se verificar, pelas informações colacionadas aos
autos, que a apuração se deu NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2009,
QUANDO EFETUADO O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS, APÓS
A INCORPORAÇÃO EM 2010.
(...)
Deste modo, o saldo negativo da recorrente foi devidamente comprovado,
inclusive das retenções efetuadas. O sistema eletrônico da Receita Federal do
Brasil não validou as informações diante de meros erros formais, que poderiam ter
sido esclarecidos em uma fiscalização.
Diante do exposto, bem como do flagrante equívoco, requer a revisão do
DESPACHO DECISÓRIO, para homologar a PER/DCOMP e reforma da r. decisão
recorrida.
II. d. Dos Juros Selic Aplicados
(...)
Os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o
lançamento realizado. [sic]
(...)
II. e. Da multa.
Por outra banda, a multa aplicada ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV), previstos na Constituição Federal. [sic]
(...)
Portanto, forçoso o cancelamento da multa imposta. No entanto, “ad
argumentandum tantum”, tendo em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser
reduzida, retificando-se o auto de infração lavrado.
II. f. Da não incidência de juros sobre a multa [sic]
(...)
III. CONCLUSÃO. PEDIDO
Em tais condições, é possível concluir no sentido de que a glosa de compensação
é nula ou mesmo improcedente. POSTO ISSO, a recorrente requer seja julgado
procedente o presente Recurso a fim de reformar a decisão da DRJ e reconhecer
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
8
a nulidade ou a total improcedência da glosa de compensação, conforme razões
aduzidas, como medida de constitucionalidade, legalidade e justiça.” [sic]

.”
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.

A recorrente alega que o despacho decisório não apresenta fundamentação fática e
jurídica explícita, clara e congruente, em respeito ao princípio da motivação, o que leva à sua
nulidade por cerceamento do seu direito de defesa.

Essa questão já foi bem enfrentada pela decisão de piso, quando assim se
manifestou:
“O exame do Despacho Decisório revela que a motivação é clara, explícita e
congruente conforme exigência legal: o reconhecimento parcial do Saldo negativo
de IRPJ do ano calendário 2011 decorre da não confirmação de retenções na
fonte apontadas pelo contribuinte, bem como pela não homologação das
compensações onde declarada parte da estimativa de Janeiro de 2011.
A própria Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte revela
pleno conhecimento das infrações identificadas, contra as quais apresentou
ampla contestação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. A
propósito, o contraditório e ampla defesa são respeitados justamente quando ao
contribuinte é oportunizado contraditar o ato administrativo, não havendo
propósito na Lei indicando que essa oitiva prévia seja necessariamente efetuada
antes do próprio ato, mormente quando a administração já dispõe de todas as
informações necessárias à análise das Declarações de Compensação apresentadas.”.

Por sua vez, no que tange a decisão de piso, sua fundamentação é clara, ao negar o
reconhecimento de parte do crédito pleiteado, se não vejamos o seguinte excerto:
No que tange à retenção sofrida pela incorporada IPAUSSÚ Ltda, a documentação
juntada refere-se apenas a um resgate de depósito judicial, comprovante de
agendamento de TED, quando a legislação exige o Comprovante de Rendimentos
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
9
e Retenção como documento hábil e suficiente a legitimar o aproveitamento da
retenção na composição do ajuste do IRPJ. Reitera-se que tal informação sequer
consta em DIRF transmitida pela fonte pagadora.
(...)
Contudo, a despeito daquele dispositivo, há relativização na doutrina e
jurisprudência quanto a possibilidades diversas desta comprovação, desde que
robustas o bastante para comprová-las. Esta possibilidade de comprovar as
retenções de imposto de renda na fonte por forma diversa do comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora foi inclusive objeto de súmula do CARF,
que assim define:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Embora tal entendimento não seja vinculante, é de se reconhecer que a ausência
do comprovante de rendimentos não pode impedir o exercício do direito de
dedução no imposto devido da retenção sofrida, desde que o contribuinte prove
por outros meios, de forma inequívoca, que sofreu a retenção no período
pleiteado.
Contudo, neste contexto, entendo que os documentos acostados não são o
suficiente para relativizar a ausência do Informe de rendimentos emitido pela
fonte pagadora, mormente quando não corroborado pela informação da fonte
pagadora em DIRF. Tratam-se apenas de comprovantes de agendamento de
TED, a serem resgatados em data prevista, porém sem identificar a natureza das
receitas e sem comprovar, efetivamente, a “realização” das mesmas e das
respectivas retenções, restando não comprovada aquela antecipação (IRRF) de
R$ 220.671,42 a ser deduzida na apuração anual do IRPJ ano calendário 2011:
(...)
Outra questão de relevo a observar na dedução de retenções sofridas pelas
pessoas jurídicas, além da necessária comprovação documental acima, refere-se
a dedutibilidade apenas das retenções decorrentes de receitas que foram
levadas à tributação pelo contribuinte, conforme disposto na Lei no 9.430/96:
(...)
Apenas por argumentar, a retenção supostamente sofrida pela incorporada
IPAUSSÚ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 48.519.912/0001-09, no valor de R$
220.671,42, não comprovada pelo exame documental, tampouco pelas DIRF
apresentadas, também não seria validada neste critério. Como o documento
juntado não identifica sequer a natureza da receita auferida, não há como atestar
pelo exame da DIPJ do reclamante se tal rendimento foi oferecido à tributação, o
que demandaria novos elementos probatórios a serem juntados pelo
contribuinte.

Ou seja, a fundamentação é clara, pois foi negado o reconhecimento do crédito no
valor de R$ 220.671,42, pelas seguintes razões:

a) não foi apresentado o Comprovante de Rendimentos e Retenção;

b) os documentos apresentados não são o suficiente para relativizar a ausência do
Informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora;
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.960910/2015-23
10

c) o documento juntado não identifica sequer a natureza da receita auferida, não há
como atestar pelo exame da DIPJ do reclamante se tal rendimento foi oferecido à tributação.

Com o recurso voluntário, a recorrente não apresentou qualquer outro documento,
além daqueles já examinados pela DRJ, nem muito menos fez qualquer prova de que a receita
sobre a qual teria ocorrido a retenção na fonte foi, por ela, oferecida à tributação.
A recorrente informa que os resgastes de depósitos judiciais apresentados por ela
são comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora. Ora, os resgastes de depósito
judiciais apresentados (a fls. 498 a 500), emitidos pelo Banco do Brasil, poderiam até ensejar uma
diligência para confirmar suas autenticidades, mas, no caso em tela, isso não seria suficiente para
reconhecer o crédito pleiteado, pois a recorrente não apresentou qualquer prova de que as
receitas teriam sido oferecidas à tributação, o que não seria difícil, já que poderia fazê-lo com a
sua escrita contábil.
Por último, saliente-se que a recorrente apresenta alguns argumentos de defesa
totalmente impertinentes, quais sejam: multa aplicada ofende a razoabilidade; os juros Selic tem
limite máximo de 1% e não podem incidir sobre a multa. Ora, estes autos tratam apenas do
PER/Dcomp em julgamento, razão pela qual não conheço de tais argumentos por serem
impertinentes.
Vale salientar que está em apenso a estes autos o PAF n. 11080.733163/2018-83,
cujo objeto era a Notificação de Lançamento que fora expedida para a cobrança da multa
incidentes sobre os débitos não compensados em razão do provimento parcial dado pelo
despacho decisório. Ocorre que com um novo provimento parcial dado pela decisão recorrida,
ora, em julgamento, o novo crédito fora suficiente para compensar todos os débitos declarados,
razão pela qual o contribuinte fora exonerado da multa, conforme decidido no Acórdão 106-
006.556 - 10a TURMA DA DRJ06, nos autos do processo em apenso (PAF n. 11080.733163/2018-
83).
Em face do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 514
DF CARF MF
Original